Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA E COESÃO. LESÕES. FOTOGRAFIAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o apelante à pena unificada de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial aberto, restando determinada a suspensão da pena, cujas condições foram relegadas ao Juízo da Execução, pela prática dos tipos incursos nos art. 129, §13 e art. 148, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006, tudo nos termos do art. 69, caput, 1a parte, também do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação pela prática dos crimes de lesões corporais e de cárcere privado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos. Precedentes do TJDFT.
4. Não há que se falar em insuficiência probatória ou em dúvida razoável, a serem interpretadas em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos dos autos, inclusive por fotografias das lesões corporais sofridas por essa vítima e pelos depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.